Tribunal: STF
Processo: RHC 234450
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. VIA ELEITA: INADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO: PREJUDICADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 800.459/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime do art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Diz levada em conta, como maus antecedentes, condenação com trânsito em julgado posterior ao crime de receptação em questão. Afirma que o marco temporal para a aferição dos antecedentes é a data do trânsito em julgado da condenação anterior, e não a data do fato criminoso. Conclui, assim, que “só podem ser consideradas maus antecedentes condenações transitadas em julgado antes da prática do crime”. Acrescenta que, afastada essa circunstância judicial negativa, é cabível a fixação de regime inicial diverso do fechado.



    6. Busca a exclusão dos maus antecedentes, com a definição da pena-base no mínimo legal e o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento (e-doc. 54).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Relator, no STJ, ressaltou o acerto do entendimento adotado nas instâncias ordinárias:



    “Quanto aos maus antecedentes, vale ressaltar que seu conceito, ‘por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos’ (AgRg no HC n. 741.535/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 9/8/2022, grifei). 



    Na presente hipótese, como bem destacado pelo Parquet, em seu parecer à fl. 123, ‘o paciente possui condenação definitiva por fato anterior (11/9/2012), com trânsito em julgado em 12/12/2018 para a defesa e em 04/02/2019 para o MP, posterior a data do crime em análise (16/03/2017)’. 



    Dessa forma, verifica-se que as instâncias de origem decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual inexiste o constrangimento ilegal apontado (...)” (e-doc. 21, p. 2; grifos nossos).



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte, há muito, firmou-se na mesma linha, reconhecendo que podem configurar maus antecedentes condenações transitadas em julgado após a prática do crime, desde que sejam relativas a fatos delituosos anteriores. Colaciono, a propósito, os seguintes julgados:



    “HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CRIMES HEDIONDOS. MAUS ANTECEDENTES: IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PROTESTO POR NOVO JÚRI. NÃO-CABIMENTO: PENA SUPERIOR A 20 ANOS EM FACE DE CONCURSO MATERIAL. NULIDADE RELATIVA POR FALTA DE RELATÓRIO NA SESSÃO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA. PRECLUSÃO. 1. Duplo homicídio qualificado. Crimes hediondos. A regra para o recebimento da apelação é que o réu recolha-se à prisão, dispensando-se, nesse caso, decisão fundamentada, que se impõe apenas na hipótese de concessão do benefício (Lei 8072/90, artigo 2º, § 2º). 2. Óbice para recorrer em liberdade: maus antecedentes caracterizados pelo envolvimento do paciente em outros ilícitos, especialmente no tráfico de entorpecentes, e pela constatação de personalidade e conduta social desfavoráveis. 3. Sentença condenatória com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso de que o paciente é acusado neste writ, que, embora não possa ser considerada para o efeito de reincidência, configura maus antecedentes. 4. Protesto por novo júri. Não-cabimento, dado que a pena fixada em 36 (trinta e seis) anos de reclusão resultou de condenação por crimes praticados em concurso material. 5. Dispensa de relatório na Sessão do Júri. Ausência de protesto em ata. Nulidade relativa alcançada pela preclusão. Ordem denegada.”



    (HC nº 82.202, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 29/10/2002, p. 19/12/2002; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.289.175-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/09/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    12. Mantida a consideração dos maus antecedentes, fica prejudicado o pedido de fixação de regime inicial diverso do fechado.



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator